Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL DO DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DO DIA SEGUINTE. PEDIDO PARA ESTIPULAÇÃO DA DATA FIXADA PARA O COMPARECIMENTO SEGUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento das obrigações impostas ao apenado em regime aberto verifica-se no momento em que o agente deixa de comparecer perante o Juízo de execução para justificar as suas atividades, devendo ser computado como efetivo cumprimento de pena o lapso temporal entre a data do último comparecimento em Juízo e a data estabelecida para a próxima apresentação.
2. Recurso conhecido e provido para fixar a data de 30/04/2018 (data em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo) como interrupção do cumprimento da pena executada em regime aberto.